Tribunal: TJES
Processo: 5009369-94.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009369-94.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: WIL ROBSON DA SILVA ANDRADE

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO COM ASSINATURA FALSIFICADA. PROVA FALSA E DOLO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória proposta por
WIL ROBSON DA SILVA ANDRADE
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, visando desconstituir a sentença proferida na Ação Monitória nº 0004015-14.2018.8.08.0024, que homologou acordo celebrado com assinatura falsificada e extinguiu o feito com resolução de mérito, bem como requerendo a condenação do primeiro Requerido ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a sentença homologatória deve ser rescindida por estar fundada em prova falsa (CPC, art. 966, VI);
(ii) estabelecer se houve dolo processual e simulação na apresentação de acordo com assinatura falsificada (CPC, art. 966, III);
(iii) determinar se o Banco Santander deve responder por danos morais decorrentes da fraude processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura constante do acordo homologado é falsa, conforme Parecer Técnico Grafotécnico que atesta total incompatibilidade entre os padrões gráficos do Autor e a firma aposta no instrumento, tornando o documento nulo e maculando a sentença que nele se fundou (CPC, art. 966, VI).

A conduta do Banco Santander caracteriza dolo processual, pois, diante de tentativas frustradas de citação, apresentou acordo simulado, com assinatura falsificada, visando induzir o Juízo em erro e obter sentença de mérito, subsumindo-se ao art. 966, III, do CPC.

A inexistência de citação válida impede a formação da relação processual, tornando absolutamente nulos os atos subsequentes, inclusive a sentença homologatória, que jamais produziu efeitos jurídicos contra o Autor.

Demonstrada a simulação do acordo (CC, art. 167, II), impõe-se a nulidade do negócio jurídico utilizado para dar aparência de regularidade ao processo monitório.

A ausência de citação válida configura vício insanável que demanda a anulação da ação originária desde o primeiro ato citatório frustrado, impondo a extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, IV).

A apresentação de acordo falso, com potencial de gerar execução superior a R$ 359.000,00, causa abalo moral significativo, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 30.000,00 é proporcional à gravidade da fraude processual e à capacidade econômica da instituição financeira, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A sentença homologatória fundada em acordo cuja assinatura é comprovadamente falsa deve ser rescindida com base no art. 966, VI, do CPC.

A apresentação de acordo simulado e falsificado, após tentativas infrutíferas de citação, caracteriza dolo processual apto a autorizar o corte rescisório nos termos do art. 966, III, do CPC.

A ausência de citação válida gera nulidade absoluta do processo originário, impondo sua anulação desde o primeiro ato citatório irregular e a extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, IV).

A prática de fraude processual mediante utilização de documento falso enseja responsabilidade civil por danos morais, quando demonstrado o abalo à dignidade e à segurança jurídica do prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 487, III, “b”; 966, III e VI; 974. Código Civil, art. 167, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5009369-94.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
WIL ROBSON DA SILVA ANDRADE

REQUERIDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, WIL ROBSON DA SILVA ANDRADE ajuizou a presente Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, visando a desconstituição da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Monitória nº 0004015-14.2018.8.08.0024, que homologou suposto acordo celebrado entre o Autor e o primeiro Requerido, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

O Autor da presente ação, Réu no processo originário, fundamenta seu pleito rescisório nas hipóteses previstas nos incisos III e VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que a Sentença homologatória está maculada por vício insanável, resultante da homologação de prova falsa e dolo processual, ante a ausência de citação válida e a utilização, pelo primeiro Requerido, de instrumento particular de transação contendo assinatura falsificada, o que lhe causou grave cerceamento de defesa.

O artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil autoriza a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado que
“for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”
.

No caso em análise, a Sentença foi expressamente proferida para homologar uma transação que, por sua vez, estava consubstanciada em um instrumento particular que requer, para sua validade, a assinatura das partes.

Demonstrado que o documento foi subscrito mediante assinatura falsificada, aquele instrumento particular deve ser tido como falso ou, no mínimo, simulado, maculando, por consectário lógico, o ato judicial que o referendou.

O
Parecer Técnico Grafotécnico
é inequívoco ao apontar que a assinatura atribuída ao Autor é espúria, decorrente de uma morfologia, dinâmica e gestos gráficos absolutamente distintos de seu padrão autêntico. Por se tratar o aludido acordo do fundamento único da extinção do processo com resolução do mérito, configurada está a situação ensejadora do corte rescisório, uma vez que a Sentença foi fundada em prova viciada em sua origem.

Ademais, a conduta do primeiro Requerido (BANCO SANTANDER) se enquadra na hipótese de dolo processual e simulação, conforme o inciso III do artigo 966.

Note-se a cronologia dos fatos: após duas tentativas frustradas de citação, o Banco, ao invés de buscar a citação por edital ou por outros meios legítimos, protocolou um acordo com a assinatura falsificada do Réu, fazendo-o reconhecer a dívida, para que o Juízo pudesse homologar a transação e extinguir o feito com resolução do mérito.

A ausência de citação é um vício de tal magnitude que a Sentença, em verdade, nunca produziu efeitos jurídicos em relação ao não citado. A utilização estratégica da ausência de citação para introduzir no processo um acordo simulado, que continha expressa cláusula de "citação" do Réu (Cláusula 7ª), demonstra a intenção deliberada do Demandado em fraudar o processo judicial e a lei, burlando as normas de defesa e acesso à justiça.

O dolo processual caracteriza-se pelo ardil da parte vencedora que, inabilitando a participação da parte vencida, induz o Juízo em erro, obtendo vantagem incompatível com a lealdade e a boa-fé. A apresentação de um acordo forjado, aproveitando-se da ausência de representação do Réu, para obter uma decisão de mérito, configura o dolo na sua mais elementar acepção.

Portanto, resta plenamente caracterizada a procedência da pretensão de desconstituição da Sentença (juízo rescindendo), tanto pela falsidade da prova que a fundou (inciso VI do artigo 966), quanto pelo dolo e simulação empregados para obtê-la (inciso III do artigo 966).

Uma vez rescindida a Sentença homologatória, impõe-se a prolação de um novo julgamento (juízo rescisório) para restabelecer o
status quo ante
ou adequar a demanda à realidade jurídica.

No caso em tela, o processo originário, desde a primeira tentativa frustrada de citação em 30 de maio de 2018, e reiterada em 31 de agosto de 2018, demonstrou a ineficácia dos atos citatórios. Diante da ausência de citação válida e da posterior manipulação processual que culminou na Sentença nula, deve-se declarar a nulidade absoluta de todo o processado desde o momento em que a citação deveria ter se perfectibilizado, mas não ocorreu.

O acordo de fls. 47/50 do processo originário, sendo produto de simulação e falsidade conforme os robustos indícios apresentados, é nulo de pleno direito, nos termos do artigo 167, inciso II, do Código Civil, que fulmina negócios jurídicos simulados que contiverem declaração ou cláusula não verdadeira. A ausência de manifestação de vontade autêntica do Autor implica a invalidade do ato.

Desta forma, em sede de juízo rescisório, a solução mais adequada é a anulação da Ação Monitória nº 0004015-14.2018.8.08.0024 desde o momento subsequente ao despacho inicial, quando a citação deveria ter se concretizado, mas restou frustrada. O processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual de validade, que é a citação do Réu.

O Autor pleiteia a condenação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando a insegurança, o abalo emocional e os transtornos gerados pela sub-rogação de um processo fraudulento que culminou em uma ordem de pagamento superior a R$ 359.000,00 (trezentos e cinquenta e nove mil reais), tudo baseado em uma falsificação de sua assinatura.

A conduta do Banco Santander, que após tentativas infrutíferas de citação, optou por inserir nos autos um acordo com assinatura comprovadamente falsa (conforme fortes indícios do laudo pericial), caracteriza o abuso do direito de ação e a litigância de má-fé, causando um choque inegável ao Autor, que se viu na iminência de ter seu patrimônio constrito judicialmente por uma fraude.

A utilização de meios escusos para alcançar uma decisão favorável em juízo transcende o mero dissabor e atinge a dignidade e a honra objetiva e subjetiva do Autor, que é apresentado ao Poder Judiciário como devedor recalcitrante, quando, em verdade, foi vítima de um ardil processual promovido pelo Requerido.

A quebra da confiança, os transtornos gerados pela descoberta tardia da execução, e o receio da perda patrimonial em razão de um ato doloso, são elementos que justificam a reparação moral.

A meu sentir, o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) se mostra compatível com a gravidade da conduta e a capacidade econômica da instituição financeira Demandada, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa do Autor.

Assim, acolhe-se o pedido de condenação do primeiro Requerido, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

DO EXPOSTO
, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Rescisória para rescindir a Sentença de mérito proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (Processo nº 0004015-14.2018.8.08.0024), com fulcro no artigo 966, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. Em sede de
JUÍZO RESCISÓRIO
(
judicium rescissorium
):

a.

DECLARAR
a nulidade absoluta da Ação Monitória nº 0004015-14.2018.8.08.0024 a partir do primeiro ato citatório viciado, e, por conseguinte, do acordo extrajudicial fraudulento de fls. 47/50;

b.

JULGAR EXTINTO
o processo nº 0004015-14.2018.8.08.0024, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

c.

CONDENAR
o primeiro Requerido, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao pagamento de indenização por
danos morais
ao Autor WIL ROBSON DA SILVA ANDRADE, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

d.

CONDENAR
os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação pelos danos morais (R$ 30.000,00), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devido ao alto zelo e complexidade da causa, abrangendo a fase de conhecimento da rescisória e o juízo rescisório;

e. DETERMINAR
a imediata restituição do depósito prévio da caução (R$5.000,00) prestado pelo Autor, consoante o artigo 974 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)